Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701182-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: João Ferreira Silva Agravado: Adarco – Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região do Centro Oeste D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Ferreira Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0713667-03.2024.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator